Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-63.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à
cota de gênero pelo Partido Solidariedade de Arapoti nas eleições de 2024.
2. Na origem, a AIJE foi proposta pelo Partido Progressistas, alegando candidatura
fictícia para cumprimento do percentual mínimo de candidaturas femininas. A
sentença cassou o DRAP do Partido Solidariedade, anulou os registros e votos dos
candidatos, determinou a recontagem de votos e declarou a inelegibilidade da
candidata
3. O investigante busca a reforma da sentença para que seja decretada a

Num. 44571307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
inelegibilidade de todos os envolvidos na suposta fraude.
Os investigados pugnam pela reforma da sentença, alegando inexistência de fraude
e efetiva realização de campanha por parte da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a candidatura feminina
configurou fraude à cota de gênero, considerando a votação zerada e a baixa
movimentação financeira; (ii) avaliar a possibilidade de decretação de inelegibilidade
dos candidatos eleitos pelo Partido Solidariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação zerada e a baixa movimentação financeira, por si só, não são
suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero.
6. Há evidências de que a candidata realizou atos de campanha, como participação
em convenção partidária, recebimento de recursos públicos e confecção de material
de divulgação.
7. Os problemas de saúde familiar enfrentados pela candidata justificam a menor
intensidade da campanha.
8. Não restou comprovado que a candidatura foi apresentada unicamente para
burlar a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos dos investigados providos. Recurso do investigante desprovido. Ação
julgada improcedente.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de votação e a baixa movimentação financeira,
por si só, não caracterizam fraude à cota de gênero quando há evidências de atos
de campanha e justificativa plausível para a menor intensidade da campa

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600232-63.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600232-63.2024.6.16.0164, que julgou parcialmente procedente a presente ação de investigação
judicial eleitoral proposta pelo Partido Progressista - Arapoti/PR - Municipal em face de Stella
Marina Abdala Pinheiro, Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski, para os seguintes
fins:Cassação do DRAP. Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
apresentado pelo Partido Solidariedade de Arapoti/PR nas Eleições de 2024;Nulidade dos
Registros. Declarar a nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador do
Município de Arapoti/PR, pelo Partido Solidariedade - Municipal, no pleito de 2024;Nulidade dos
Votos. Declarar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Solidariedade - Municipal para
o cargo de vereador do Município de Arapoti/PR, no pleito de 2024;Recontagem de Votos.
Determinar a recontagem de votos, para fins de retotalização, bem como a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de Arapoti/PR, para o cargo de
Vereador; Declaração de Inelegibilidade. Declarar a inelegibilidade de Stella Marina Abdala
Pinheiro, pelo prazo de (oito) anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º 64/90;Inelegibilidade dos Demais Candidatos Eleitos. Julgar
improcedente o pleito referente à inelegibilidade dos investigados Edivaldo Almeida Pontes e Jean
Carlos Klichowski. Conforme decisão de id nº 44373845, Atribuiu o efeito suspensivo ao recurso
eleitoral interposto, uma vez que a sentença recorrida implica na cassação da DRAP, na
retotalização dos votos e na perda do mandato de dois vereadores, em conformidade com a
previsão do art. 257, §2º, do Código Eleitoral. Por tal razão, indeferiu o pleito da parte autora
referente à suspensão da diplomação dos candidatos Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida
Pontes. (Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Partido Progressista - Arapoti/PR -
Municipal em face de Stella Marina Abdala Pinheiro, Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos
Klichowski. Aduziu que a candidata Stella Marina Abdala Pinheiro teve sua candidatura registrada
pelo Partido Solidariedade, para disputar as eleições municipais de 2024. Expõe que a lista de seus
candidatos, por referido Partido, foi apresentada por meio do RCand n.º 0600047-25.2024.6.16.0164,
sendo formada por 7 (sete) homens e 3 (três) mulheres. Porém, finalizada a campanha eleitoral,
verificou-se que a candidata Stella Marina Abdala Pinheiro não concorreu de fato no pleito eleitoral
de 2024, não tendo realizado atos presenciais de campanha e tampouco por meio de redes sociais,
ou seja, não buscou quaisquer votos de eleitores, chegando à votação final de "zero" votos, ou
seja, não recebeu um voto sequer). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO (RECORRENTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JEAN CARLOS KLICHOWSKI (RECORRENTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
EDIVALDO ALMEIDA PONTES (RECORRENTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
JEAN CARLOS KLICHOWSKI (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
EDIVALDO ALMEIDA PONTES (RECORRIDO)

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO
VEREADOR (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571307
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44571307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.481

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600232-
63.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EDIVALDO ALMEIDA PONTES
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: ELEICAO 2024 STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: JEAN CARLOS KLICHOWSKI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494

Num. 44571307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
RECORRIDO: ELEICAO 2024 STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: EDIVALDO ALMEIDA PONTES
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JEAN CARLOS KLICHOWSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à
cota de gênero pelo Partido Solidariedade de Arapoti nas eleições de 2024.
2. Na origem, a AIJE foi proposta pelo Partido Progressistas, alegando candidatura
fictícia para cumprimento do percentual mínimo de candidaturas femininas. A
sentença cassou o DRAP do Partido Solidariedade, anulou os registros e votos dos
candidatos, determinou a recontagem de votos e declarou a inelegibilidade da
candidata
3. O investigante busca a reforma da sentença para que seja decretada a

Num. 44571307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
inelegibilidade de todos os envolvidos na suposta fraude.
Os investigados pugnam pela reforma da sentença, alegando inexistência de fraude
e efetiva realização de campanha por parte da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a candidatura feminina
configurou fraude à cota de gênero, considerando a votação zerada e a baixa
movimentação financeira; (ii) avaliar a possibilidade de decretação de inelegibilidade
dos candidatos eleitos pelo Partido Solidariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação zerada e a baixa movimentação financeira, por si só, não são
suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero.
6. Há evidências de que a candidata realizou atos de campanha, como participação
em convenção partidária, recebimento de recursos públicos e confecção de material
de divulgação.
7. Os problemas de saúde familiar enfrentados pela candidata justificam a menor
intensidade da campanha.
8. Não restou comprovado que a candidatura foi apresentada unicamente para
burlar a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos dos investigados providos. Recurso do investigante desprovido. Ação
julgada improcedente.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de votação e a baixa movimentação financeira,
por si só, não caracterizam fraude à cota de gênero quando há evidências de atos
de campanha e justificativa plausível para a menor intensidade da campanha. 2. A
comprovação de participação em convenção partidária, recebimento de recursos
públicos e confecção de material de divulgação afastam a presunção de candidatura
meramente formal para cumprimento da cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 06/02/2024; TSE, REspe nº 232, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 08/03/2021; TRE-PR, REl: 06005947020206160046, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Julgamento: 29/08/2022, Publicação: 02/09/2022;

Num. 44571307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
TSE, AgR-REspe 685–65/MT; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023; TSE, REspe nº 193–92/PI, Rel. Min.
Jorge Mussi; TSE, Agravo Regimental no REspe nº060010998, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE, 03/12/2024; TSE, Agravo Regimental No REspe
060010998/RN, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 19/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso do Partido Progressistas de Arapoti, e, deu provimento aos recursos de
Stella Marina Abdala Pinheiro, Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS DE ARAPOTI e por
STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO, JEAN CARLOS KLICHOWSKI e EDIVALDO ALMEIDA
PONTES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para o fim de reconhecer a
fraude à cota de gênero pelo Partido Solidariedade de Arapoti.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Partido Progressistas contra
o Partido Solidariedade e Stella Marina Abdala Pinheiro, sob a alegação de fraude à cota de
gênero nas eleições de 2024 em Arapoti/PR, diante da candidatura fictícia de Stella - que não
teria realizado campanha e teria tido votação zerada no pleito -, utilizada unicamente para cumprir
o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela invalidade dos votos obtidos pelos candidatos eleitos pelo
Solidariedade e de suas candidaturas, bem como a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo
período de 8 anos subsequentes às eleições de 2024 e da cassação dos diplomas outorgados.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau determinou que o investigante promovesse o aditamento da
petição inicial para regularizar o polo passivo da presente demanda, incluindo-se os candidatos
eleitos pelo Partido Solidariedade, o que foi cumprido pelo Partido Progressistas, que adicionou
Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes.
A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo sentenciante, tendo determinado: a) a
cassação do DRAP apresentado pelo Partido Solidariedade de Arapoti/PR nas Eleições de 2024;
b) a nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de
Arapoti/PR, pelo Partido Solidariedade – Municipal, no pleito de 2024; c) a nulidade de todos os

Num. 44571307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
votos recebidos pelo Partido Solidariedade – Municipal para o cargo de vereador do Município de
Arapoti/PR, no pleito de 2024; d) a recontagem de votos, para fins de retotalização, bem como a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de Arapoti/PR,
para o cargo de Vereador; e) a inelegibilidade de Stella Marina Abdala Pinheiro, pelo prazo de
oito anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90. Por fim, julgou improcedente o pleito em relação à inelegibilidade dos
investigados Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski.
Em face da decisão, foi interposto recurso eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, por JEAN
CARLOS (ID 44373842) e por EDIVALDO ALMEIDA PONTES (ID 44373847), afirmando que não
há provas seguras de candidatura fictícia e fraude, argumentando que o Ministério Público
Eleitoral já havia se manifestado pela improcedência da ação. Asseveram que a candidata Stella
Marina Abdala Pinheiro realizou atos de campanha, como distribuição de materiais de divulgação,
participação em reuniões e comícios e que recebeu recursos do fundo especial de financiamento
de campanha. Argumentam que a candidata desistiu de participar do pleito eleitoral em virtude de
problemas de saúde que acometeram a sua filha e que não há comprovação de um acordo ou
conluio de vontades para o lançamento de candidaturas fictícias. Afiançam que a candidata, certa
de que não conseguiria se eleger, depositou o seu voto na legenda do partido. Ao final, requer o
provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se a incidência de fraude à cota de
gênero.
Tendo em vista que o presente recurso é dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 257,
§2º, do Código Eleitoral, a decisão foi proferida no sentido de que não há pedido a ser apreciado.
Em face da sentença, também houve recurso por parte de STELLA MARINA ABDALA
PINHEIRO, que em suas razões recursais, afirma que (ID 44373855) a sua candidatura não foi
fictícia, era filiada ao partido Solidariedade desde 2020, compareceu à convenção partidária,
apresentou a documentação necessária para o registro de sua candidatura e buscou votos
ativamente. Argumenta que realizou uma campanha modesta, com conversas diretas com
eleitores, distribuição de material gráfico e participação em reuniões e comícios. Afiança que não
há provas de que a sua candidatura teve o objetivo de fraudar a cota de gênero e que a sua baixa
votação se deve ao fato de que muitos eleitores já estavam comprometidos com outros
candidatos. Assevera que recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
que permitiram a fabricação de materiais de divulgação e a contratação de serviços de apoio à
campanha. Ainda, aponta que a sua filha foi acometida por síndrome respiratória aguda,
necessitando de consultas e tratamento, o que a impediu de realizar sua campanha eleitoral de
forma mais efetiva. Prossegue, afirmando que, percebendo que não tinha chances de se eleger,
optou por votar na legenda do Partido Solidariedade. Contesta a alegação de que realizou
campanha para outro candidato, afirmando que não é possível confirmar que a pessoa nas
imagens que carregam a bandeira de outro candidato seja ela. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da decisão para afastar o reconhecimento de fraude à cota de gênero.
O PARTIDO PROGRESSISTAS interpôs recurso, alegando que (ID 44373844) a decisão de
primeira instância não aplicou corretamente a Súmula 73 do TSE, que prevê que a fraude à cota
de gênero pode ser caracterizada quando há votação zerada ou inexpressiva, prestação de
contas zerada ou sem movimentação financeira relevante, e ausência de atos efetivos de
campanha. Indica que os elementos que caracterizam a fraude à cota de gênero estão presentes

Num. 44571307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
no caso, e que a Súmula 73 deveria ter sido utilizada para tornar os candidatos inelegíveis.
Argumenta que os requisitos foram cumpridos no caso de Stella Marina Abdala Pinheiro,
indicando que a sua candidatura foi apenas para cumprir formalmente a cota de gênero. Alega
que Stella Marina Abdala Pinheiro registrou candidatura de forma fictícia, apenas para que o
partido Solidariedade cumprisse a cota de gênero e que tal prática é ilegal e prejudica a
representatividade feminina na política. Requer a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ela vinculados,
independentemente de prova de prejuízo ao pleito, bem como a decretação da nulidade de todos
os votos recebidos pelo Partido Solidariedade, cassando, consequentemente, o registro de
candidatura de todos os representados pelo partido. Ainda, pugna para que os envolvidos na
fraude sejam declarados inelegíveis por 8 anos, conforme previsto no art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44403966) opinando pelo
desprovimento dos recursos eleitorais interpostos, entendendo que as provas constantes dos
autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude à cota de gênero.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. PRELIMINAR
Os recorridos aduziram, em preliminar, que os candidatos suplentes deveriam ter sido inseridos
no polo passivo da ação na condição de litisconsortes necessários, eis que, em caso de
procedência da demanda, haveria a cassação de toda a chapa. Ainda, afirmaram que a correção
do polo passivo não se mostra mais possível neste momento processual em face da decadência,
de maneira que postulam pela extinção do feito com resolução do mérito.
No entanto, é de se destacar que o Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou especificamente
sobre essa tese, afastando a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com os suplentes,
conforme se infere dos precedentes abaixo:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.

Num. 44571307 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
(...)
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a
que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória apenas entre os eleitos, os
quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos. Os
suplentes são litisconsortes meramente facultativos. Precedente.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ART. 14, § 10, DA
CF/88. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÍVEL APENAS ENTRE OS
ELEITOS. DECADÊNCIA. AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. Reitere–se que no julgamento do AgR–REspe 685–65/MT, finalizado em
28/5/2020, esta Corte decidiu ser inexigível, para as ações relativas ao pleito de
2016 e 2018, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os
candidatos do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo ele
obrigatório apenas entre os eleitos.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 232, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 08/03/2021)

No mesmo sentido, esta Corte também já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL – AIJE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
CANDIDATOS QUE NÃO CONCORRERAM AO ILÍCITO ELEITORAL OU QUE
NÃO
SOFRERÃO
DIRETAMENTE
OS
EFEITOS
DA
SENTENÇA,
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE NÃO ATRIBUÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO ELEITORAL E DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, §
3º, DA LEI Nº 9.504/97. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SUFICIENTES À
CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inclusão de todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) no polo passivo da demanda, é uma
faculdade processual que possibilita a defesa de seus interesses na condição

Num. 44571307 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
de litisconsortes passivos facultativos.
2. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento, em recente julgado, de que é
possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos
mandatos dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193–92/PI, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019).
(...)
(TRE-PR - REl: 06005947020206160046, Relator: Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data de Publicação:
02/09/2022)

Dessa forma, conforme se infere dos precedentes do TSE e desta Corte, há o entendimento de
que na ação proposta com fundamento na ofensa ao artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 não há
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos registrados da chapa impugnada,
porque os suplentes teriam mera expectativa de direito, não sofrendo efeitos jurídicos imediatos
com a cassação da chapa, como ocorre com os candidatos eleitos. Foi destacado, inclusive, que
os suplentes podem integrar a ação, mas como meros litisconsortes facultativos, de maneira que
sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da AIJE.
Portanto, diante da orientação firmada pelo TSE, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo
necessário suscitada.

III. MÉRITO
III.i. O objeto dos presentes recursos cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro, candidata não eleita pelo Partido Solidariedade,
constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; e b) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para os candidatos eleitos aos
cargos proporcionais pelo Partido Solidariedade.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau decretou a inelegibilidade de Stella Marina Abdala Pinheiro,
candidata considerada fictícia, pelo prazo de 8 anos subsequentes às eleições de 2024, com
fundamento no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. No entanto, em relação aos
candidatos eleitos Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski, julgou improcedente o
pedido de declaração de inelegibilidade, sustentando que, embora eles tenham sido eleitos e se
beneficiado da fraude que possibilitou o registro do partido, não há provas suficientes nos autos
para impor-lhes a sanção de inelegibilidade.
Deste modo, o Partido Progressistas busca que seja reconhecida a inelegibilidade de Edivaldo
Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski, com fundamento nas disposições da Súmula nº 73 do
Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44571307 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
Por sua vez, Stella Marina Abdala Pinheiro, Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes
pugnam pela improcedência da demanda, com o afastamento do reconhecimento de fraude à
cota de gênero.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:

Num. 44571307 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44571307 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.
No caso em questão, em 09/09/2024, a Juíza da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, doutora Gabriela
Rodrigues de Paula, promoveu uma reunião com representantes de partidos políticos (disponível
em: https://www.tre-pr.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Setembro/164a-zona-eleitoral-promove-
reuniao-com-partidos-sobre-participacao-feminina-na-politica) sobre a participação feminina na
política e prevenção da fraude à cota de gênero, aplicanto o contido no “Protocolo de Prevenção
à Fraude da Cota de Gênero” (instituído pela Resolução TRE-PR n° 935/2024), demonstrando
uma ação concreta e alinhada com os objetivos do referido protocolo, o qual tem como finalidade
fiscalizar, orientar e propor medidas preventivas e corretivas contra fraudes à cota de gênero,
visando garantir a participação livre, consciente e efetiva das candidaturas femininas.

Num. 44571307 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
A realização de uma reunião com representantes de partidos políticos é um exemplo de como o
Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero é colocado em prática no âmbito das Zonas
Eleitorais do Paraná, buscando conscientizar os partidos políticos sobre a importância da
participação feminina e da necessidade de evitar fraudes à cota de gênero, de modo que não há
que se alegar desconhecimento acerca da obrigatoriedade de observância da cota de gênero nas
eleições proporcionais e o seu impacto no processo eleitoral.
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se a
inocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro, de
modo que os recursos devem ser providos.
No caso em tela, embora Stella Marina Abdala Pinheiro tenha obtido votação zerada e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena, tais
elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota
de gênero. Ademais, a ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de campanha
"boca a boca", especialmente em municípios menores.
No que toca à votação zerada, diante dos problemas enfrentados pela candidata durante a
campanha, conforme se demonstrará adiante, sustenta a investigada que optou por promover
voto de legenda. De fato, pelo Boletim de Urna acostado nos autos, na seção da votação da
candidata, consta um voto na na legenda do Partido Solidariedade, demonstrando-se, assim, a
verossimilhança de suas afirmações.
Além disso, denota-se que a candidata compareceu à Convenção do Partido Solidariedade,
realizada em 01/08/2024, conforme se infere da lista de presença, por ela assinada (ID
44373712):

Além disso, a candidata recebeu recursos públicos da Direção Nacional da agremiação, no
montante de R$ 1.000,00, e estimáveis em dinheiro do candidato ao cargo de Prefeito, o valor de
R$
435,14,
como
se
vê
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002212154/202
4/74292):

De uma análise de outros candidatos pelo mesmo partido, observa-se que o candidato eleito,
Jean Carlos Klichowski, também recebeu os mesmos R$ 1.000,00 da Direção Nacional da
agremiação e R$ 435,14 do candidato à majoritária e, ainda, de igual forma, outros candidatos do
partido, o que demonstra que não houve desprestígio à candidatura de Stella. Veja-se:

Num. 44571307 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40

A recorrente declarou na sua prestação de contas ter realizado gastos de R$ 913,60, sendo R$
500,00 com publicidade por adesivos e R$ 413,60 com atividades de militância, tendo juntado aos
presentes autos a documentação pertinente, qual seja: a) nota fiscal, no valor de R$ 500,00,
emitida no CNPJ de campanha da recorrente, referente a aquisição de 1.000 cartões, 10.000
perfurados e 10.000 adesivos (ID 44373718); e b) contrato de prestação de serviços de cabo
eleitoral, bem como dois comprovantes de transferência bancária, um no valor de R$ 213,60 e
outro de 200,00, ambos à prestadora de serviços Ana Julia Soares Aleixo (ID 44373717). Ainda
que o contrato contenha algumas inconsistências materiais, o fato deverá ser verificado quando
da análise da prestação de contas da candidata.
Assim, em que pese a alegação de que a candidata não teria realizado campanha, verifica-se que
foram confeccionados santinhos, adesivos, cartões e wind banner, bem como houve participação
da candidata em comícios e reuniões do partido, como bem se observa (ID 44373708):
Dessa forma, há evidências de que Stella realizou alguma forma de campanha, ainda que
reduzida, o que pode ter ocorrido em razão dos problemas de saúde familiar enfrentados pela
candidata, que estaria com a sua filha (nascida em 24/11/2022) acometida por síndrome
respiratória aguda durante o período de campanha, sendo submetida a diversas consultas
médicas, fato demonstrado pelos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde acostados aos
autos (ID 44373723).
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna da
recorrida, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal
da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização
de fraude à cota de gênero.
Desse modo, não se constata que a candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro foi apresentada
tão somente com o objetivo de burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a
legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das
mulheres na política.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS DE ARAPOTI e CONHECER e
DAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO, JEAN
CARLOS KLICHOWSKI e EDIVALDO ALMEIDA PONTES, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral, julgando improcedente a presente ação.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44571307 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40

VOTO VENCIDO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS DE ARAPOTI e por
STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO, JEAN CARLOS KLICHOWSKI e EDIVALDO ALMEIDA
PONTES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que
julgando parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconheceu a fraude
à cota de gênero perpetrada pelo partido Solidariedade de Arapoti, ao lançar Stella Marina Abdala
Pinheiro como candidata fictícia.
O reconhecimento da fraude em primeiro grau se deu em razão da não realização de atos de
campanha e do fato de que a candidata não obteve nenhum voto.
Os candidatos recorrentes sustentam que a candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro não é
fictícia, pois a candidata realizou campanha efetiva, distribuindo materiais gráficos e participando
de reuniões e comícios, e que recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, utilizados na confecção de materiais de divulgação e na contratação de serviços de
apoio à campanha. Aduzem, ainda, que a candidata desistiu de sua candidatura em razão de
problemas de saúde que acometeram sua filha e, verificando que não teria possibilidade de êxito
nas urnas, optou por votar na legenda.
O d. Relator rejeita a preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e
dá provimento ao recurso por considerar que a votação zerada da candidata Stella e a pequena
movimentação financeira apresentada em sua prestação de contas não permitem concluir que a
candidatura foi fictícia, pois: a) compareceu à convenção do Solidariedade, conforme lista de
presença apresentada nos autos; b) recebeu recursos públicos e doações estimáveis em dinheiro
do candidato a prefeito, em montantes idênticos ao candidato eleito Jean Carlos Klichowski; c)
“em que pese a alegação de que a candidata não teria realizado campanha, verifica-se que foram
confeccionados santinhos, adesivos, cartões e wind banner, bem como houve participação da
candidata em comícios e reuniões do partido”, conforme fotografias acostadas nos autos; e d) as
evidências demonstram que o insucesso da campanha se deu em razão das dificuldades
encontradas por Stella, que “estaria com a sua filha (nascida em 24/11/2022) acometida por
síndrome respiratória aguda durante o período de campanha, sendo submetida a diversas
consultas médicas, fato demonstrado pelos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde
acostados aos autos (ID 44373723)”.

Num. 44571307 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
Pedi vista dos autos para melhor analisar os elementos constantes dos autos, especialmente em
razão da alegação de que Stella foi candidata em 2020, eleição em que também obteve votação
zerada.
Adianto que acompanho o d. Relator em relação à rejeição da preliminar, mas dele divirjo quanto
ao mérito.
De início, ressalto que, como bem apontado no voto do d. Relator, “se for constatada a presença
dos indícios mínimos, bastando a presença de um dos elementos constantes da Súmula [73
TSE], como a quantidade inexpressiva de votos, movimentação pífia na prestação de contas,
ausência de atos de campanha, aliada à falta de justificativa plausível quanto ao contexto da
campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve ser reconhecida a fraude para fins de
preenchimento da cota de gênero”.
No caso dos autos, com a devida vênia dos argumentos lançados pelo d. Relator, me parece que
a votação zerada, aliada aos fatos e às circunstâncias do caso, permitem concluir que a
candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro era fictícia, tal como reconhecido na sentença
recorrida. Vejamos:
O fato de que Stella compareceu à convenção partidária na qual foi escolhida como candidata
não tem o condão de demonstrar que ela tinha efetiva intenção de concorrer, tampouco que havia
efetivo interesse do partido em lançar uma candidatura viável.
Com efeito, as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o consentimento
ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às hipóteses em que há conluio entre as
candidatas fictícias e o partido político, circunstância que “não integra os requisitos essenciais à
caracterização da fraude na cota de gênero” (TSE. AgR no REspe nº060068534, Relator Min.
Raul Araujo Filho, DJE de 13/05/2024).
Em densa obra, fruto de intensa pesquisa e de várias entrevistas com candidatas fictícias,
Roberta Laena, após afirmar que “[t]omar por fictícia apenas a candidata que foi enganada pelo
partido (...) é desconsiderar a finalidade da ação afirmativa e a igualdade política como
pressuposto democrático (...) significa não perceber a violência política de todo e qualquer ato
que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o exercício de direitos políticos”, propõe
uma tipologia das candidatas fictícias, classificando-as, quanto ao consentimento, em: candidata
involuntária, candidata induzida, candidata coagida e candidata voluntária.
A votação zerada de Stella na segunda eleição consecutiva, aliada às circunstâncias apuradas no

Num. 44571307 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
presente feito indicam que ela foi uma candidata voluntária aliada, descrita por Roberta Laena
como sendo
aquela que aceita participar da disputa eleitoral simplesmente para auxiliar o
partido, um familiar, um amigo e até uma pessoa próxima, como um vizinho, sem
que haja outro intuito em sua candidatura. Desde o momento da aceitação, ela
sabe que se trata de um acordo meramente formal, sem maiores implicações
práticas. Por isso, geralmente, essa candidata não pratica atos de campanha,
sendo quase sempre também enquadrada em outro tipo, o da candidata pro
forma.
(Op. cit. p. 167)

Da movimentação financeira registrada na prestação de contas apresentada pela candidata
apontada como fictícia, o que causa estranheza não é a pequena monta dos recursos
arrecadados, mas as inconsistências verificadas.
Com efeito, Stella recebeu R$ 1.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, que utilizou para o pagamento de duas despesas.
A primeira delas foi a contratação de Ana Julia Soares Aleixo para realizar atos de campanha em
seu favor. Contudo, foi apresentado um contrato, supostamente firmado em 17/09/2024, data na
qual o pagamento, por meio de pix, foi realizado, do qual se extrai que as atividades seriam
prestadas entre os dias “12/09/2024 até 06/09/2024”. Assim, tem-se que, além da data da
prestação do serviço estar invertida, o contrato teria sido firmado em momentos posterior ao da
prestação do próprio serviço. Confira-se:
Além disso, há mais uma inconsistência no referido contrato, referente ao período do serviço, que
está indicado como sendo de 8 horas diárias, contudo, observa-se que seria prestado de
segunda a sexta, das 08h às 12h e aos sábados das 14h às 18, ou seja, 4 horas por dia.
É fato que, tal como afirmado pelo d. Relator, “o fato [de o contrato conter inconsistências
materiais] deverá ser verificado quando da análise da prestação de contas da candidata”,
contudo, tais inconsistências são suficientes para gerar dúvida acerca da efetiva prestação dos
serviços, mormente considerando-se a data da aquisição dos materiais gráficos pela candidata.
Com efeito, a outra parte dos recursos financeiros recebidos foi utilizada para a aquisição de
materiais gráficos, conforme se infere da nota fiscal juntada no id. 44373793:
Da referida nota fiscal se infere que a candidata confeccionou 1.000 cartões, 10.000 perfurados e
10.000 adesivos, os quais, pressupõe-se, foram entregues na data em que a nota foi emitida,

Num. 44571307 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
18/09/2024.
Vale dizer, a candidata contratou serviço de militância para trabalhar no período compreendido
entre 06/09 e 12/09/2024, mas só recebeu o material gráfico que mandou confeccionar em
18/09/2024, quando o contrato de militância já tinha se encerrado.
Para além dos recursos financeiros, Stella recebeu doações estimáveis do candidato a prefeito,
no montante de R$ 435,14, sendo: R$ 10,86 relativos à locação de comitê eleitoral (id.
44373794); R$ 206,90 relativos a “santinhos dobrada”; R$ 108,69 relativos a serviços
advocatícios (id. 44373796) e R$ 108,69 relativos à locação de trio elétrico para comício (id.
44373797).
Em consulta aos autos de Prestação de Contas nº 0600189-29.2024.6.16.0164 é possível
confirmar que a doação estimável de material gráfico de campanha se referiu a “confecção de 5
mil santinhos Stella Marina CNPJ 56.671.533/0001-50” (id. 127306899 daqueles autos):
Embora isso não possa ser considerado uma inconsistência na prestação de contas, demonstra
que os únicos materiais gráficos confeccionados em favor da campanha de Stella foram os 1.000
cartões, 10.000 perfurados e 10.000 adesivos por ela confeccionados e os 5.000 santinhos
doados pelo candidato a prefeito.
Apesar disso, os recorrentes apresentaram em suas contestações fotografias de windbanner que
supostamente teria sido utilizada por Stella para divulgar sua candidatura. Ora, se não houve
declaração de despesa com a confecção de windbanner, tampouco de recebimento de doação
estimável relativa a essa modalidade de material, de onde surgiram os artefatos que se verifica
nas fotografias apresentadas pelos recorrentes?
As fotografias não possuem nenhum elemento que ajude a identificar a data em que foram
tiradas, tampouco foram divulgadas pela candidata nos perfis que mantém nas redes sociais
Facebook e Instagram, já que não fez uso deles para a divulgação da campanha.
Ainda em relação aos alegados atos de campanha, as fotografias e os vídeos que demonstram a
participação de Stella em comício realizado no município não são aptos a comprovar que a
candidata estaria ali com o intuito de realizar campanha. Ao contrário, das imagens é possível
observar que a maioria das pessoas vestia camisetas de campanha ou ostentava adesivos
alusivos à campanha, enquanto Stella não trazia em sua vestimenta qualquer elemento capaz de
identificá-la como candidata, embora tenha confeccionado adesivos.

Num. 44571307 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
Por fim, quanto às dificuldades enfrentadas pela candidata, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral é no sentido de que "a desistência tácita da candidatura não deve ser apenas alegada,
mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados de
documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as circunstâncias fáticas dos
autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para
candidaturas" (REspEl nº 0600986–77, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, DJe de 19.5.2023.
Sem destaques no original).
Na espécie, a alegação de que a falta de campanha se deu em virtude de problemas de saúde
familiar não elide a constatação de que, desde o início do período eleitoral, não se verificou uma
atuação condizente com a busca de votos. Isso porque, como destacado na sentença:
Mais uma vez, tal argumento é absolutamente desconectado da realidade. Eis os
documentos acostados aos autos para demonstração de tais argumentos:
documentos médicos referentes à filha de Stella Marina Abdala Pinheiro, a saber,
Eloah Abdala Pinheiro (125543551), datados em 28/08/2024, no qual consta a
seguinte CID: A09- Diarreia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível”
(125543551); registro do atendimento a Stella, realizado em 19/08/2024, para
“renovação de receitas” de um medicamento, a saber, o Aerodini 100 MCG/Jato
(125543551); registro do atendimento realizado em 03/09/2024 para a filha de
Stella, anotando-se a seguinte CID: “J11 – Influenza (gripe) devido a vírus não
identificado” (125543551); registro de atendimento médico realizado em
16/09/2024, também para a filha de Stella (125543551).
Vê-se que, a princípio, de fato, a filha da candidata esteve doente, seja com
diarreia ou com gripe, como explicitam os documentos médicos acostados aos
autos. Porém, não há demonstração de tamanha gravidade, no sentido de que os
investigados não comprovaram a impossibilidade de desenvolvimento de
campanha eleitoral por parte de Stella, até mesmo porque somente compareceu
por 3 (três) vezes ao atendimento médico, durante toda a corrida eleitoral, tendo
sido inclusive atendida normalmente.
No mais, veja-se que, a contrabater qualquer alegação de impossibilidade de
prosseguimento na campanha, como já visto acima, a candidata Stella, segundo
seus próprios dizeres, contratou uma pessoa para trabalhar em sua campanha,
em 17/09/2024 (ainda que tal contratação aparentemente tenha sido forjada para
a construção de uma narrativa); e, além disso, chegou a participar efetivamente
de um comício em 03/10/2024. Ora, se estivesse realmente impossibilitada, em
virtude de graves circunstâncias, de participar de atos de campanha eleitoral, não
teria “contratado” qualquer pessoa para trabalhar para si durante a campanha
eleitoral e tampouco teria participado de comício, sobretudo em datas posteriores
ao último atendimento médico prestado à sua filha menor. Em outras palavras, os
argumentos utilizados pelos investigados são contraditórios entre sim: afirmam
que a candidata desistiu da campanha em virtude da condição de saúde de sua
filha, mas, ao mesmo tempo, alegam que a campanha de Stella iniciou-se após o
último atendimento médico da criança. Ou seja, não foi comprovada qualquer
situação que tenha ocorrido no decorrer da campanha que pudesse legitimar sua

Num. 44571307 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
desistência do pleito.

Sem pretender discutir se a desistência da candidatura em razão dos problemas de saúde
enfrentados por sua filha pequena justificava a alegada desistência da candidatura, o fato é que o
histórico apresentado pela candidata demonstra que as enfermidades começaram ainda no mês
de agosto, quando era plenamente possível a ela formalizar a desistência, permitindo que o
partido providenciasse o registro de candidata substituta.
Coincidentemente, os atendimentos médicos à filha da candidata cessaram justamente em
16/09/2024, data prevista no calendário eleitoral como sendo o último dia para o pedido de
substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, sem que
Stella tivesse formalizado a desistência ou renúncia, o que possibilitou a manutenção de sua
candidatura, cumprindo meramente o requisito numérico da cota de gênero, sem a comprovação
de qualquer intenção genuína de participação no pleito eleitoral. Tal conduta, em que a candidata
formalmente se mantém no processo eleitoral sem a real intenção de concorrer, configura um
artifício para burlar a legislação eleitoral, comprometendo a legitimidade e a efetividade da cota
de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Em casos similares esta Corte já reconheceu a conduta fraudulenta:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADAS. ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
FRAUDE
CARACTERIZADOS.
ALEGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA
DE PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO
CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97
caracteriza–se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis,
com o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos
homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por
meio do verbete da Súmula TSE 73, "configura–se com a presença de um ou
alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso
concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação

Num. 44571307 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início
de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de
Covid–19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são
suficientes para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram
fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se
aplica a sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a)
cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado
pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os
diplomas de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020;
e (d) determinar ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à
decisão e proceda à retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário.
(TRE-PR. REl nº 060054419, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
28/08/2024)

Todas essas circunstâncias, aliadas ao fato de que pela segunda eleição consecutiva a
recorrente Stella Marina Abdala Pinheiro apresentou votação zerada, é que permitem a conclusão
de que restou configurada a fraude à cota de gênero, devendo ser mantida a sentença recorrida,
que a reconheceu e aplicou as consequências daí advindas.
A sentença também não merece reparo quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade, pois a
conduta de Stella Marina Abdala Pinheiro, ao anuir com a utilização de sua candidatura de forma
meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, atrai a sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes.

Num. 44571307 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
No que tange aos candidatos eleitos Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes,
conforme destacado pelo juízo de origem, a ausência de evidências robustas e conclusivas que
comprovem o envolvimento direto ou indireto de ambos na fraude perpetrada contra a cota de
gênero impede a imputação de responsabilidade e a aplicação da sanção de inelegibilidade, na
medida em que a imposição da sanção de inelegibilidade, de acordo com o artigo 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/90, requer a comprovação da contribuição para a prática do ato ilícito.
Ante o exposto, com a devida vênia do d. Relator, dele divirjo e voto pelo desprovimento dos
recursos eleitorais interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS DE ARAPOTI e por STELLA
MARINA ABDALA PINHEIRO, JEAN CARLOS KLICHOWSKI e EDIVALDO ALMEIDA
PONTES, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
formalizado na AIJE, determinando: a) a cassação do DRAP apresentado pelo Partido
Solidariedade de Arapoti/PR nas Eleições de 2024; b) a nulidade dos registros de todos os
candidatos ao cargo de vereador do Município de Arapoti/PR, pelo Partido Solidariedade –
Municipal, no pleito de 2024; c) a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Solidariedade
– Municipal para o cargo de vereador do Município de Arapoti/PR, no pleito de 2024; d) a
recontagem de votos, para fins de retotalização, bem como a recontagem dos quocientes eleitoral
e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de Arapoti/PR, para o cargo de Vereador; e e) a
inelegibilidade de Stella Marina Abdala Pinheiro, pelo prazo de oito anos subsequentes às
eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600232-63.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: EDIVALDO ALMEIDA PONTES, ELEICAO
2024 STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO VEREADOR, JEAN CARLOS KLICHOWSKI, STELLA
MARINA ABDALA PINHEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: MELISSA GONINI DE MATTOS
LEAO - PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - RECORRENTE:

Num. 44571307 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440700000043511774
Número do documento: 25070208082440700000043511774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/07/2025 13:05:40
PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: REGES CRUZ
CONSULIN - PR66494 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso do Partido Progressistas de Arapoti, e, deu provimento aos recursos de Stella Marina Abdala
Pinheiro, Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes, nos termos do voto do relator. Vencida a
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto, acompanhada dos
desembargadores Luiz Osorio Moraes Panza e Sigurd Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025